Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701745-45.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. PODER NORMATIVO. FUNÇÃO REGULATÓRIA. RESOLUÇÃO No 67/2007. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. BOAS PRÁTICAS. PREPARAÇÃO MAGISTRAL. MEDICAMENTOS. MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. ESTOQUE MÍNIMO. OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DA NORMA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por escopo tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tal ação (mandamental) pode ser manejada (impetrada) por qualquer pessoa, física ou jurídica, sempre que o agente causador da ilegalidade seja autoridade pública ou particular no exercício de atribuição pública. 2. O art. 2o, inciso da Lei no 9.782/1999 determina expressamente que: “Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesses para saúde”. No entanto, tal atribuição (competência) restou parcialmente repassada (descentralizada) à Anvisa, tal qual admitido pelo art. 2o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.782/1999, posto que, o art. 8o, da mesma norma jurídica, dispõe expressamente que: “Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam riscos à saúde pública”. 3. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária detém o poder de editar atos normativos, tais quais, instruções, resoluções e portarias, notadamente quando necessárias ao exercício da sua Função Institucional, indicada no art. 6o, da Lei no 9.782/1999, que inclui a Função Regulatória. Trata-se, contudo, de expressão do denominado Poder Normativo, que não se equipara, nem se confunde, de maneira nenhuma, com o denominado Poder Regulamentar, privativo do Chefe do Poder Executivo (art. 84, IV, CF/88). 4. Compete a Anvisa regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam riscos à saúde pública, dentro dos quais se incluem medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos processos e tecnologias (art. 8o, § 1o, I, Lei no 9.782/1999). 5. As regras contidas na RDC no 67/2007 têm por intuito garantir realização de boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para o uso humano por meio do atendimento de determinados padrões de segurança, efetividade e promoção pré-estabelecidos. No caso em análise, não há que se admitir a tese de que o Impetrado teria se excedido no exercício de seu Poder Normativo, nem, tampouco, cometido qualquer tipo de ilegalidade. 6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o da Lei 5.991/73 e 3o da Lei 13.021/2014, sob o argumento de a Resolução 67/2007 da Anvisa não se restringiu a regulamentar Lei 5.991/73, mas, sim, ultrapassou seus limites indo além de sua capacidade normativa, criando restrição não existente na lei, criando obrigações inexistentes em lei e gerando limitações e restrições a direitos fundamentais, sem justificativa suficiente ou plausível, o que configura interferência indevida do Poder Executivo na esfera de competência do Poder Legislativo. Defende que o ato de vigilância Sanitária que impõe exigência não prevista em lei, padece do vício de ilegalidade, situação que impõe a procedência da ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois para a análise da pretensão da recorrente é necessário interpretar a Resolução da Anvisa 67/2007, sendo meramente reflexa a vulneração dos dispositivos legais indicados. Contudo, “Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.093.934/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Concluo, portanto, que, ao contrário do mencionado pelo Impetrante, o Impetrado não teria se excedido no exercício de seu Poder Normativo, garantido pela Lei no 9.782/1999, nem, tampouco, cometido qualquer tipo de ilegalidade, sendo certo que, os itens questionados, contidos na Resolução RDC no 67/2007, limitaram-se a atender à finalidade institucional da entidade, dentro do tema de preparação magistral de medicamentos” (ID 53445388), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023